Tribunal: TJPA
Processo: 0801442-44.2023.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801442-44.2023.8.14.0115

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSUE DE JESUS SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado da imputação do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, II, do CPP, por ausência de prova da materialidade delitiva, diante da não juntada do laudo toxicológico definitivo.

2.

A denúncia imputou ao recorrido o transporte de 47,1g de crack, 103,5g de maconha e 17,5g de cocaína, apreendidas em fiscalização policial, havendo auto de constatação provisório e confissão judicial. O Juízo de origem entendeu inexistente prova técnica conclusiva quanto à natureza das substâncias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer a materialidade do crime de tráfico de drogas sem a juntada do laudo toxicológico definitivo, com fundamento exclusivo em laudo preliminar, prova oral e confissão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o laudo toxicológico definitivo é, como regra, imprescindível à comprovação da materialidade do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, admitindo-se, excepcionalmente, o laudo preliminar quando elaborado por perito oficial e dotado de grau de certeza equivalente ao definitivo (EREsp 1.544.057/RJ).

5. No caso concreto, não houve juntada do laudo definitivo, tampouco demonstração de que o auto de constatação provisório ostentasse o mesmo grau de certeza técnica exigido para sustentar decreto condenatório.

6. O delito de tráfico de drogas configura norma penal em branco, exigindo prova pericial segura de que a substância apreendida integra as listas da Portaria nº 344/1998 da ANVISA.

7. A confissão judicial e a prova testemunhal não suprem a ausência de prova técnica idônea acerca da natureza química do material apreendido, incumbindo à acusação o ônus da prova da materialidade.

8. À luz do princípio da presunção de inocência e do
standard
probatório além de dúvida razoável, revela-se inviável a condenação sem prova pericial conclusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O laudo toxicológico definitivo é, como regra, imprescindível à comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas.

2. A ausência de laudo definitivo somente pode ser suprida por laudo preliminar elaborado por perito oficial e com grau de certeza equivalente, não bastando confissão ou prova testemunhal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Portaria nº 344/1998 da ANVISA.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.544.057/RJ, Terceira Seção, DJe 09.11.2016; STJ, AgRg no REsp 2.123.668/SP, Sexta Turma, DJe 22.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0801442-44.2023.8.14.0115

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JOSUÉ DE JESUS SILVA

ADVOGADA: SAMARA SILVA – OAB/PA 5611

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face da sentença absolutória prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu JOSUÉ DE JESUS SILVA da imputação do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.2006, com fundamento no art. 386, II, do CPP, por entender ausente prova da existência do fato, ante a não juntada do laudo toxicológico definitivo.

Segundo a denúncia (ID 31627654), no dia 26.06.2023, por volta das 11h30min, no distrito de Castelo dos Sonhos, à margem direita da BR 163, km 322, em contexto de fiscalização na operação denominada “Curupira”, teria o Recorrido guardado e trazido consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal, para fins de narcotraficância e consumo de terceiros, duas porções de “crack” (47,1 gramas), uma porção de “maconha” (103,5 gramas) e quinze unidades de “cocaína” (17,5 gramas), conforme auto de constatação provisória; a narrativa aponta, ainda, que a substância foi localizada em seus pertences por policial militar e que, no momento da abordagem, teria ele admitido a propriedade do material, informando aquisição em Novo Progresso, pelo valor de R$ 3.800,00, sendo então conduzido à Delegacia.

A sentença (ID 31627715) consignou que, após instrução com oitiva de testemunha policial e interrogatório do Recorrido, não foram requeridas diligências complementares (art. 402 do CPP) e, conquanto houvesse auto de apreensão e constatação provisória, concluiu pela inexistência de prova da materialidade delitiva, registrando que não foi juntado aos autos o laudo toxicológico definitivo, apesar de solicitações anteriores, inclusive com referência à admissão, em audiência, da inexistência do referido laudo; assentou, ainda, orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à imprescindibilidade do laudo definitivo como regra, reputando ausente a certeza necessária a um decreto condenatório.

Nas razões recursais (ID 31627718), o Ministério Público sustenta que a absolvição, fundada exclusivamente na ausência do laudo toxicológico definitivo, incorreu em
error in judicando
, por desprezar acervo probatório suficiente; alega que a materialidade estaria demonstrada pelo auto de constatação provisória subscrito por perito oficial, pela prova oral colhida sob contraditório e, de forma relevante, pela confissão judicial do Recorrido, destacando que ele teria detalhado o transporte do entorpecente para terceiros em troca de dinheiro; invoca, ainda, a Súmula nº 32, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, defendendo ser possível, em situações excepcionais, a comprovação da materialidade por outros meios idôneos, pleiteando, ao final, a reforma integral da sentença absolutória para condenação.

Em contrarrazões (ID 31627724), a Defesa requer a manutenção da sentença absolutória, afirmando ser imprescindível o laudo toxicológico definitivo à comprovação da materialidade no crime do art. 33 da Lei nº 11.343.2006, por se tratar de norma penal em branco cujo complemento demanda identificação pericial inequívoca da substância; sustenta que o laudo provisório destina-se à regularidade do flagrante e não possui, por si, rigor técnico para lastrear condenação, e que confissão e prova testemunhal não poderiam suprir a ausência do laudo; argumenta, ainda, pela inaplicabilidade, no caso, da Súmula nº 32, do TJPA, a ser interpretada conforme a orientação do STJ quanto à excepcionalidade restrita (mesmo grau de certeza do definitivo, perito oficial e conclusões equivalentes), além de realçar que a própria acusação teria atribuído a ausência do laudo à desídia estatal, não podendo o ônus recair sobre o Recorrido.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 33266281), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, entendendo que a absolvição exclusivamente ancorada na falta do laudo toxicológico definitivo não se sustenta diante da orientação consolidada do STJ, que admite, em caráter excepcional, a comprovação da materialidade por laudo de constatação preliminar, desde que elaborado por perito oficial e com grau de certeza equivalente ao definitivo; destacou, no caso concreto, a existência de laudo preliminar subscrito por perito oficial com teste químico positivo, aliado à confissão judicial e à prova oral, reputando tais elementos suficientes para a materialidade e para a reforma do decisum.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

III. MÉRITO

A denúncia imputou ao Recorrido JOSUÉ DE JESUS SILVA a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sob a alegação de que, em 26/06/2023, teria guardado e transportado 47,1g de crack, 103,5g de maconha e 17,5g de cocaína, conforme Auto de Constatação Provisório.

Após regular instrução, com oitiva de testemunha policial e interrogatório do Recorrido, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo-o com fundamento no art. 386, II, do CPP, por ausência de prova da materialidade delitiva, diante da não juntada do laudo toxicológico definitivo.

Consignou o magistrado sentenciante, de forma expressa, que, à luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça, não emergia dos autos
“a certeza cartesiana necessária à prolação de sentença condenatória”
, uma vez inexistente prova técnica idônea apta a demonstrar, com segurança, que as substâncias apreendidas se enquadravam nas listas da Portaria nº 344/1998 da ANVISA.

A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de reconhecimento da materialidade do delito sem o laudo toxicológico definitivo.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Terceira Seção, no julgamento do EREsp 1.544.057/RJ (DJe 9/11/2016), firmou entendimento de que o laudo toxicológico definitivo é, como regra, imprescindível à comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas, admitindo-se, excepcionalmente, a utilização do laudo preliminar desde que elaborado por perito oficial e dotado de grau de certeza equivalente ao exame definitivo.

A orientação vem sendo reiterada pelas Turmas criminais daquela Corte. Destaca-se, pela atualidade, o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO. LAUDO PROVISÓRIO DESPROVIDO DO MESMO GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA.
SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

(AgRg no REsp 2.123.668/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 22/08/2024).

Nesse precedente, a Sexta Turma reafirmou que, inexistindo laudo definitivo e não demonstrado que o laudo provisório possua o mesmo grau de certeza técnica, não se encontra comprovada a materialidade delitiva, sendo inviável a condenação.

No caso concreto, embora exista auto de constatação provisório, o Juízo de origem foi categórico ao afirmar que não restou demonstrado que o exame preliminar ostentasse grau de certeza equivalente ao laudo definitivo. Tampouco houve juntada posterior do exame conclusivo.

Ressalto que o art. 33, da Lei nº 11.343/2006 constitui norma penal em branco, cuja incidência exige prova técnica segura de que a substância apreendida corresponde a entorpecente proscrito.

A confissão judicial do Recorrido, embora relevante para fins de autoria, não substitui a exigência de prova pericial idônea quanto à natureza química do material apreendido, conforme orientação consolidada do STJ.

À luz do princípio da presunção de inocência, o ônus da prova da materialidade incumbe à acusação. Além do que, a deficiência na produção da prova técnica não pode ser suprida por presunções ou por elementos que não atinjam o grau de certeza exigido para um decreto condenatório.

Como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, não emergiu dos autos a certeza cartesiana necessária à condenação, exigência que se impõe no processo penal como corolário do
standard
probatório além de dúvida razoável.

Assim, a sentença absolutória harmoniza-se com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com orientação recente da Sexta Turma, não havendo
error in judicando
a justificar a reforma pretendida.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença absolutória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 06/04/2026